Tribunal: TJBA
Processo: 8027509-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027509-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUAREZ COSTA DOS SANTOS Advogado(s): JESSICA DA SILVA SANTANA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA ANTERIOR QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO. ART. 487, II, DO CPC. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Seção Cível de Direito Público que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar o realinhamento dos proventos do impetrante, com implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125% sobre o soldo de 1º Tenente, sob a alegação de omissão quanto à existência de coisa julgada decorrente de ação anterior idêntica, julgada improcedente por prescrição quinquenal, com trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença anterior que reconheceu a prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, configura julgamento de mérito apto a formar coisa julgada material e, consequentemente, obstar o ajuizamento de novo mandado de segurança com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão relevante no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo omissa a decisão que deixa de enfrentar questão capaz de alterar o resultado do julgamento. 4. A decisão que reconhece a prescrição ou decadência resolve o mérito da causa, conforme previsão expressa do art. 487, II, do CPC, formando coisa julgada material. 5. A sentença proferida no processo anterior julgou improcedentes os pedidos em razão do decurso do prazo prescricional, sem qualquer ressalva quanto a parcelas ou efeitos, caracterizando julgamento de mérito integral da pretensão deduzida. 6. Verifica-se a tríplice identidade entre as demandas, com coincidência de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, estando configurada a coisa julgada material, conforme o § 4º do mesmo dispositivo. 7. A existência de coisa julgada constitui matéria de ordem pública e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ainda que reconhecida em sede de embargos de declaração, com efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. A sentença que reconhece a prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, resolve o mérito da causa e forma coisa julgada material. 2. A repetição de mandado de segurança com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, após trânsito em julgado de decisão que reconheceu a prescrição, configura ofensa à coisa julgada e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 337, §§ 2º e 4º, 485, V, e 487, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 0000039-84.2014.8.11.0014, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027509-12.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e outros e como embargado JUAREZ COSTA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Salvador, .